Tribunal: STF
Processo: HC 92417
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARA AUMENTAR A PENA.
   JULGAMENTO PENDENTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS.
   CONCESSÃO.
1.      Pacientes condenadas a 6 (seis) anos de reclusão,
   em regime integralmente fechado, pela prática dos crimes de
   tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.
2.      Recurso
   de apelação do Ministério Público, objetivando ao aumento da pena,
   pendente de julgamento há mais de dois anos. Pacientes presas
   preventivamente há mais de três anos.
3.      Transcurso de prazo
   suficiente à concessão da progressão de regime e da liberdade
   condicional.
4.      Exceção à aplicação da Súmula 691/STF, face à
   existência de flagrante constrangimento ilegal.
5.      Interpretação
   extensiva da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal no sentido
   de conceder liberdade condicional às pacientes.
        Ordem
   concedida.